Tribunal: STF
Processo: RE 558137
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO.  ABANDONO DE CARGO. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DE ATO. 
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Caracterizada a não intenção de abandono de 
   cargo público, não cabe, nesta sede recursal, reexaminar o conjunto 
   fático-probatório dos autos, ante a incidência da Súmula 279 do 
   STF.
II - Agravo regimental improvido.